Tribunal: TJMT
Processo: 1000311-54.2020.8.11.0110
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000311-54.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA JOSE RO ODZADAWA AA - CPF: 022.784.861-60 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE RO ODZADAWA AA - CPF: 022.784.861-60 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 065.724.941-60 (ADVOGADO), RAIANA SABRINA BARBOSA - CPF: 073.869.219-00 (ADVOGADO), PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO), ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 065.724.941-60 (ADVOGADO), PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO), RAIANA SABRINA BARBOSA - CPF: 073.869.219-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO BANCÁRIA – PUBLICAÇÃO NO DJE – REQUISITOS – NOME DAS PARTES E DOS RESPECTIVOS ADVOGADOS – TEMPESTIVIDADE RECURSAL RECONHECIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO DO BANCO CONHECIDO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR ACATADA – OITO AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA CONTRA O MESMO BANCO EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO –
DEMANDISMO – ASSÉDIO PROCESSUAL
CONFIGURADO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 81, CAPUT, DO CPC – SENTENÇA
–
RECURSO DO BANCO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

1. É cediço que na intimação, por meio de publicação no DJE, deve constar o nome das partes e de seus respectivos patronos, sob pena de nulidade. Preliminar acolhida.

2. O documento trazido pela 1ª Apelante demonstra que as razões trazidas pelo Banco

devem ser consideradas, visto que realmente o contrato apontado nesta ação não foi com ele firmado, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda. Preliminar acatada. Processo extinto, sem resolução do processo. Sentença reformada.

3. A 1ª Apelante pulverizou seus pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais em 08 (oito) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco na Comarca de Campinápolis. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma Instituição Bancária e no mesmo período, além de dificultar a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade.

4. Constitui assédio processual ou "demandismo" a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios.

5.
Configurada a prática de “demandismo” pela 1ª Apelante e seu Patrono, a alteração da verdade dos fatos ao afirmar que desconhece a transação contratual e ao ajuizar demanda em face de parte ilegítima, utilizando-se da vertente ação para fins de perseguir objetivo que se traduz em locupletamento ilícito, o que é vedado, caracterizada está a litigância de má-fé prevista no art. 80, inc. II e III, do CPC, o que impõe a aplicação da multa do art. 81,
caput
, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1000311-54.2020.8.11.0110

São 02 (dois) Recursos de Apelação, um interposto por
MARIA JOSE RO ODZADAWA AA
e o outro pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
, ambos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
MARIA JOSE RO ODZADAWA AA,
julgou procedentes os pedidos deduzidos na Inicial.

Por conseguinte, declarou a nulidade do Contrato de Empréstimo Consignado nº 212058977, condenou o Banco a devolver, em dobro, os valores que descontou indevidamente da 1ª Apelante, que traduzem o montante de R$ 3.425,28 (três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos), e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença e incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o início do contrato (05/11/2011).

O Juiz sentenciante ainda condenou a Instituição Financeira ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada,
Maria José
recorre e pretende a majoração dos danos morais para, pelo menos, R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de a incidência dos juros de mora ser a partir do evento danoso, bem como o aumento dos honorários advocatícios de sucumbência para 20% do valor da condenação e fixação de honorários recursais.

Contrarrazões do
Banco Mercantil
no Id 109691589 pelo desprovimento do recurso.

O
Banco Mercantil
também apela alegando, preambularmente, a tempestividade do recurso, tendo em vista a irregularidade ocorrida na publicação da sentença, pois seu causídico não estava cadastrado nos autos.

Assevera sua ilegitimidade passiva na causa, pois o contrato trazido em discussão nos autos (nº 212058977) não foi celebrado com a Instituição Financeira Apelante, mas sim com o
Banco BMG
e, por essa razão, não pôde juntar aos autos o contrato ou qualquer outro documento capaz de demonstrar a regularidade das cobranças efetuadas.

Sustenta que responde a outras 07 (sete) ações movidas pela 1ª Apelante, que tramitam na mesma Vara e Comarca e, em todas elas, conseguiu provar a validade dos contratos e das cobranças com as respectivas cópias dos pactos em discussão. Porém, nesta especificamente, não obteve êxito, simplesmente porque o contrato nº 212058977 não foi celebrado com o
Banco
Apelante.

Suscita
sua ilegitimidade passiva para rebater o fundamento da sentença que embasou sua condenação na ausência de apresentação do contrato ou de qualquer documentação que comprove o repasse dos valores referentes ao empréstimo discutido na lide.

Para o caso de ser reconhecida sua legitimidade nesta Segunda Instância, requer a redução do valor arbitrado a título de reparação por dano moral, pois não ocorreu falha na prestação do serviço.

Sustenta a inexistência de má-fé de sua parte capaz de embasar sua condenação a repetição do indébito em dobro.

Aduz ser imperiosa a reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais.

Sem contrarrazões da Apelada
MARIA JOSÉ
, conforme certidão de Id 109691591.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar de Tempestividade Recursal da Apelação interposta pelo Banco

O
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
defende a tempestividade do seu Recurso de Apelação e comprova que seu advogado não estava cadastrado no Sistema PJE para receber as intimações via DJE.

Tal preliminar se justifica em virtude da Certidão de Id 109691591, que informa a intempestividade do apelo.

Da detida análise dos autos e da consulta ao Sistema PJe de 1ª Instância, concluo a razão acompanha os argumentos do Apelante, pois realmente não consta qualquer advogado cadastrado nos autos como seu representante.

Apesar de a petição de Id 109691568 apresentar pedido de intimação exclusiva em nome dos seguinte patronos: Paulo Eugênio Souza Portes de Oliveira, inscrito na OAB/MS sob o nº 14.607, Carlos Gustavo C. Marinho, inscrito na OAB/MS sob o nº 20.231-A, Vanter Henrique G. Antunes, inscrito na OAB/MS sob o nº 20.989 , Raiana Sabrina Barbosa inscrita na OAB/MS sob o nº 21.721 e Ana Maria dos Santos Ferreira inscrita na OAB/MS sob o nº 25.480, nenhum deles foi cadastrado como causídico do
Banco
Recorrente.

É cediço que, na intimação por intermédio de publicação no DJE, deve constar o nome das partes e de seus respectivos patronos, sob pena de nulidade.

Nesse sentido é a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - PUBLICAÇÃO AOS ADVOGADOS NO ÓRGÃO OFICIAL - REQUISITOS - NOME DAS PARTES E DE SEUS ADVOGADOS - AUSÊNCIA - NULIDADE. É indispensável que da publicação conste o nome das partes e de seus advogados, sob pena de nulidade. Uma vez comprovado que a intimação deu-se em flagrante desrespeito ao § 1º, do artigo 236, do CPC, deve ser considerada nula.

(TJMG - AC: 10024102015609001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 17/03/2015, Data de Publicação: 30/03/2015).

Sem mais delongas,
ACOLHO
a preliminar de tempestividade recursal, torno sem efeito parte da certidão de Id 109691568 e
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
.

É como voto.

VOTO – Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Eminentes Pares,

O
Banco Mercantil do Brasil SA
suscita em seu Apelo a preliminar de ilegitimidade passiva, alegando não ser a Instituição Financeira com a qual a 1ª Apelante celebrou o contrato de empréstimo consignado nº 212058977, objeto de discussão nesses autos.

Primeiramente, para melhor elucidação do caso, necessária breve retrospectiva dos acontecimentos fático-processuais.

Ressai do caderno processual que
MARIA JOSÉ MARIA JOSE RO ODZADAWA AA
ingressou com
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
em face do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
alegando desconhecer o Contrato de Empréstimo Consignado nº 212058977, iniciado em 05/11/2011, no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), com pagamento a ser efetuado em 60 (sessenta) parcelas de R$ 35,68 (trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Aduziu que já havia sido promovido o desconto indevido de 48 (quarenta e oito) prestações na sua aposentadoria, o que perfaz o valor de R$ 3.425,28 (três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos).

Diante isso, pugnou pela declaração de nulidade do negócio jurídico e dos débitos, ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada e a condenação do
Banco
ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por dano moral.

Ao contestar, o
Banco
sustentou sua ilegitimidade passiva diante do fato de o contrato em discussão não ter sido celebrado com ele, e sim com o Banco BMG S.A., e requereu, como consequência, a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Apesar de intimada para apresentar impugnação, a 1ª Apelante deixou transcorrer o prazo
in albis,
conforme certidão de Id 109691580.

O Juiz
a quo
entendeu pelo julgamento antecipado da lide e julgou procedentes os pedidos iniciais, sem nada mencionar acerca da ilegitimidade passiva alegada pela Instituição Financeira.

Como prova de suas alegações, a 1ª Apelante juntou com a petição inicial extrato de empréstimos no qual constam 25 (vinte e cinco) contratos com Instituições Financeiras diferentes, sendo 23 (vinte e três) são na modalidade consignação e 02 (dois) na modalidade retenção.

O
Banco Mercantil
aparece em 08 (oito) desses contratos de empréstimo por consignação.

Entretanto, nenhum deles possui a numeração 212058977, tampouco a data de início como 05/11/2011, conforme alegado pela 1ª Apelante.

Extrai-se do referido documento que o Empréstimo por Consignação nº 212058977 foi celebrado com o Banco BMG, com data de início em 07/11/2011, o que coaduna com as alegações apresentadas pelo 2º Apelante.

Dessa forma, o documento trazido pela
1ª Apelante

demonstra que as razões trazidas pelo
Banco
devem ser consideradas válidas e desconstituem o direito alegado na inicial, visto que o contrato objeto desta ação não foi firmado com o
2º Apelante.

Portanto
, reconheço que o Banco Mercantil do Brasil SA é
parte ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda.

Reputo salutar dar destaque à seguinte questão, mesmo sem adentrar no mérito da causa: o “Demandismo” – circunstância que tem sido frequentemente enfrentada pelo Poder Judiciário.

Primeiramente, deparei-me com o lapso temporal entre a contratação e o ajuizamento da demanda, causando estranheza a 1ª Apelante ter esperado 09 anos para requerer providências sobre os descontos em decorrência desse empréstimo que diz desconhecer, pois, como ela mesma informou na petição inicial, já havia sido descontadas 48 (quarenta e oito) prestações das 60 (sessenta) contratadas.

Aliás, não pode passar despercebido o fato de que a 1ª Apelante é pessoa acostumada a contratar empréstimos consignados em diversos bancos, conforme consta do documento que ela mesma juntou.

Ou seja, a sistemática de contratação e de quitação do contrato por descontos no benefício previdenciário não pode ser considerada como complexa ou desconhecida para a demandante, que está afeita a esta espécie de operação.

E não é só isso.

Vale destacar que, da consulta à página deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o patrono constituído pela 1ª Apelante distribuiu na Comarca de Campinápolis - MT
36
(
trinta e seis
) ações em nome da 1ª Apelante contra quatro instituições financeiras, sendo
08 (oito) demandas contra o 2º Apelante.

E todas essas demandas versam sobre fatos idênticos aos destes autos, ao invés de propor uma única ação.

Ressalto que ainda tramitam 19 recursos neste Sodalício, decorrentes dessas demandas propostas pela 1ª Apelante.

Dessa forma, os vários empréstimos contratados pela
1ª Apelante
, além das inúmeras ações distribuídas em razão de empréstimos consignados com descontos no benefício previdenciário podem até ter contribuído para confusão na hora de propor a demanda e, assim, equivocou-se na indicação de um empréstimo não contratado com o
2º Apelante
.

Cumpre ressaltar, também, que o art. 292 do CPC, contempla a faculdade, e não a obrigatoriedade, de se cumular vários pedidos no mesmo processo.

No entanto, o abuso cometido por vários procuradores na distribuição de ações que se multiplicam, principalmente da Comarca de Campinápolis e região, merece atenção especial, tendo em vista o prejuízo causado a todos os jurisdicionados daquela Comarca e, principalmente, ao cidadão contribuinte que arca com o custo do Poder Judiciário, já que essas demandas tramitam invariavelmente sob o pálio da gratuidade.

Desse modo, não se mostra aceitável o comportamento adotado pela 1ª Apelante e seu procurador que sobrecarregam a máquina judiciária com a utilização de procedimentos autônomos, olvidando, de maneira propositada, os princípios da economia processual, da boa-fé e da cooperação.

O E. desembargador Estevão Lucchesi do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso análogo, afirmou que "
O julgador contemporâneo tem se mostrado cada vez mais preocupado com a efetividade da tutela do bem jurídico e melhor prestação jurisdicional, pelo que, não se pode autorizar comportamentos abusivos por parte do jurisdicionado ou seus advogados, como este que revela assédio processual.
"

Cumpre repisar que a Recorrente pulverizou seus pedidos de Repetição do Indébito e Indenização por danos morais em 08 (oito) ações protocoladas em desfavor do mesmo
Banco
no Juízo da Comarca de Campinápolis.

Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma instituição e no mesmo período, concorre para dificultar a defesa do promovido, além de sobrecarregar o Poder Judiciário, tudo com a evidente intenção de multiplicar as possibilidades de ganhos, sem o risco de ser condenado no ônus da sucumbência.

Vale salientar que o ajuizamento de ações sucessivas e sem fundamento para atingir objetivos maliciosos é considerado “assédio processual”, definida pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça a como a prática de abusar dos direitos fundamentais de acesso à Justiça e ampla defesa “
por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo
”(REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019).

A Ministra Nancy Andrighi, anotou na ementa do REsp 1.817.845-MS:
“Embora não seja da tradição do direito processual civil brasileiro, é admissível o reconhecimento da existência do ato ilícito de abuso processual, tais como o abuso do direito fundamental de ação ou de defesa, não apenas em hipóteses previamente tipificadas na legislação, mas também quando configurada a má utilização dos direitos fundamentais processuais”.

Nesse contexto, a situação dos autos enquadra-se como abuso do direito de ação, pois o ajuizamento dessas pluralidades de ações constitui o chamado demandismo ou utilização predatória do processo, que prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, DECLARATÓRIA DE CONTRATO NULO. DESCONTO INDEVIDO.
MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. ABUSO DE DIREITO. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
PELO CONHECIDO E IMPROVIDO
. I. Foram ajuizadas outras ações que tramitam na mesma Vara, contendo as mesmas partes, e com o mesmo objetivo, o que imputa a necessidade de se verem reunidos ambos os pedidos, pois constata-se facilmente que as pretensões contidas nas citadas ações poderiam ter vindo em um único processo, posto que envolvem as mesmas partes e o mesmo pedido, distinguindo-se apenas quanto ao número do contrato. II.
Entendo que embora o Autor tenha o direito constitucional de provocar o Poder Judiciário a fim de ver reconhecido a suposta ilegalidade de contratos e a respectiva reparação material e moral que possa disso advir, julgo que há in casu um abuso desse direito ao distribuir ações, com a mesma pretensão em face da mesma instituição financeira, quando poderia ter pleiteado seus pedidos numa mesma demanda.
, III. Apelo conhecido e improvido.
(TJMA - ApCiv 0197572016, Rel. Desembargador (a) RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 27/03/2017, DJe 31/03/2017). – Sem destaque no original.

Ação declaratória. Peculiaridades do caso concreto que indicam abuso do direito de demandar.
Ajuizamento, pelo mesmo advogado, de inúmeras ações de igual natureza e conteúdo semelhante, sem informar sequer indícios concretos de relação jurídica entre as partes.
Ausência de interesse de agir declarada de ofício. Condenação por litigância de má-fé. Recurso improvido, com observação.
( TJSP ; Apelação Cível 1007590-62.2016.8.26.0224; Relator (a):Walter Exner; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos -2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2016; Data de Registro: 16/12/2016). – Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.
O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
(N.U 1001276-17.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021). – Sem destaque no original.

A título de ilustração, colaciono também julgados desta Segunda Câmara de Direito Privado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROPOSTA DE ADESÃO – CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DA AUTORA, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Ademais, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Colíder/MT, nada menos do que 13 (treze) ações distintas em nome da autora para demandar contra quatro instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.
(TJMT. Apelação n.º 1003122-17.2020.8.11.0003. Des.ª Marilsen Andrade Addario. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 12/05/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.
II- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.
III- Inadmissível que, depois de terem transcorridos 11 (onze) anos da contratação venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.

(TJMT. Apelação n.º 1001751-98.2020.8.11.0041. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 13/05/2021).

Diante do exposto, configurada a prática de “demandismo” pela 1ª Apelante e seu Patrono, a alteração da verdade dos fatos ao afirmar que desconhece a transação contratual e ao ajuizar demanda em face de parte ilegítima, utilizando-se da vertente ação para fins de perseguir objetivo que se traduz em locupletamento ilícito, o que é vedado, o que caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inc. II e III, do CPC,
in verbis
:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório (sem grifo no original).

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

(...)

2. Caracteriza litigância de má-fé a tentativa da parte de alterar as circunstâncias da causa, com o fim de induzir o órgão julgador a erro. Nessa hipótese, é cabível a sua condenação ao pagamento da multa prevista no art. 81, caput, do CPC/2015
.

3. Embargos de declaração rejeitados, com a condenação dos embargantes ao pagamento de multa correspondente a 5% do valor atualizado da causa.
(STJ. EDcl no REsp 1669002/RJ. Rel. Ministra Nancy Andrighi. 3ª Turma. Julgado em 14/11/2017. Publicação: DJe em 29/11/2017). - Sem grifo no original.

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA.

(...)

3. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. OCORRÊNCIA. Tentativa, pela parte autora, de alterar a verdade dos fatos, mediante argumentação que não condiz com a prova produzida nos autos, a fim de obter, de qualquer modo, a procedência da ação proposta. Caracterizada a litigância de má-fé, circunstância que autoriza a condenação, de ofício, da parte às sanções correspondentes. APELAÇÃO DESPROVIDA. AUTORA CONDENADA PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, DE OFÍCIO.
(TJRS. Recurso de Apelação Cível nº 70083911396, Rel. Des. Fernando Flores Cabral Junior. 24.ª Câmara Cível. Julgado em: 22-04-2020. Publicado no DJE em 22-04-2020). – Sem grifo no original.

Sabe-se que o artigo 81 do CPC prevê que a condenação por litigância de má-fé pode ser de ofício ou a requerimento.

Considerando, pois, a existência de provas a respeito da conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé,
condeno a Apelante Maria José por litigância de má-fé e, consequentemente, ao pagamento da multa no importe de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 81,
caput,
do CPC.

Assim, certo é que a sentença merece total reforma.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva, declaro extinta a relação processual. Por conseguinte,
julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

JULGO PREJUDICADO
o Recurso de Apelação interposto por
MARIA JOSE RO ODZADAWA AA
e condeno-a em multa por
litigância de má-fé
que arbitro em
5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa
, nos termos do art. 81,
caput
, do CPC.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a 1ª Apelante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% do valor dado à causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Destaco que a exigibilidade da condenação sucumbencial ficará suspensa, nos termos do artigo 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022